Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE OITIVA PESSOAL DAS PARTES E DE NULIDADE DA SENTENÇA FACE A NÃO APRECIAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. REJEITADAS. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. ALEGADA GARANTIA DE EMISSÃO DE VALE LANCE PARA COMTEMPLAÇÃO EM CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, com a consequente restituição imediata dos valores pagos, além da condenação por danos morais. Em seu recurso, aduz preliminar de cerceamento de defesa face a não realização de audiência de instrução para o depoimento pessoal das partes, bem como a nulidade da sentença pela não apreciação da prova documental ID 24799532 (vale lance). No mérito, assinala que foi enganado no momento da contratação do consórcio, uma vez que recebeu a falsa promessa de que seria contemplado com um lance dentro de quatro meses, inclusive existindo um “vale lance” em seu favor, conforme ID 24799532. Assim, alega que a menção contratual de que “não há garantia de data de contemplação” não afasta a responsabilidade da ré, inclusive porque trata-se de contrato de adesão, que não se sobrepõe à informação que recebeu de que seria contemplado em, no máximo, quatro meses, bem como porque o fornecedor não pode se aproveitar da fraqueza ou ignorância do consumidor. Enfim, sustenta a existência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24799819).
III. Não prospera a preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões, sob o fundamento de que a parte deve aguardar o prazo de 60 dias após o encerramento do grupo para receber a devolução de valores por desistência. Isso porque o pedido nos autos não configura mero pedido de desistência do contrato, mas sim almeja a declaração de nulidade do contrato, com a imediata devolução da integralidade dos valores pagos, além da condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Preliminar rejeitada.
IV. Também não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, a parte autora desistiu da prova testemunhal (ID 24799811), mas entende que seria necessária a oitiva das partes, inclusive para eventual confissão da parte ré. Contudo, a relação entre as partes é de cunho eminentemente contratual, que estabelece as regras a serem aplicadas entre os contratantes. Ademais, as partes já tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos, além de ser possível identificar que a parte ré não concorda com o pleito da parte autora, conforme leitura da sua contestação. Adiante, também não prospera a alegada nulidade face a ausência de análise do documento ID 24799532. Isso porque o convencimento do julgador é formado mediante a análise do conjunto probatório nos autos, sendo que é possível extrair da sentença que o juízo de origem não admitiu aquele documento como prova da tese de que seria ofertado um vale lance no valor de R$ 9.200,00 em seu favor para que fosse contemplado, bem como assinalou os fundamentos a subsidiar a improcedência do pedido, ao dispor que: “Ademais, o requerente noticiou em suas razões iniciais que no momento da contratação o vendedor teria lhe prometido que seria contemplado em 4 meses, pois seria ofertado um vale lance no valor de R$ 9.200,00, porém não atestou a eclosão de tal fato (que igualmente não foi documentada), e também é necessário se levar em conta que o contrato subscrito pelo requerente (ID 77596430) consigna que ele foi devidamente cientificado acerca das regras de funcionamento do negócio entabulado, bem como de que não há garantia de data de contemplação, conforme previsão contratual de ID 77596430, pág. 36”. Preliminares rejeitadas.
V. A controvérsia cinge-se a saber se, na contratação do consórcio, houve garantia de que seria contemplado dentro de quatro meses (com a utilização de um vale lance no valor de R$ 9.200,00 que permitiria a contemplação).
VI. Contudo, os documentos nos autos afastam a tese da parte autora de que lhe teria sido assegurado que seria contemplado em curto período. Para tanto, destaca-se que o contrato de adesão ao consórcio, embora extenso (36 laudas), possui disposição logo abaixo da assinatura, em vermelho, caixa alta e negrito, alertando ao contratante a ausência de garantia de data de contemplação, mediante a frase “Atenção: Não há garantia de data de contemplação” (ID 24799531, pág. 36).
VII. Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão, o pacto firmado entre as partes apresenta as cláusulas expressas do negócio firmado, sem a constatação de abusividade, tampouco se aproveitando da fraqueza ou ignorância do consumidor, como alegado pela parte autora, inclusive porque é de conhecimento geral que, nos consórcios, a parte somente é contemplada quando preenchidos os requisitos, seja por intermédio de lance mais alto ou sorteio.
VIII. Ainda, o “vale lance” indicado no documento ID 24799532 não comprova as alegações da parte autora de que lhe teria sido assegurado que seria ofertado um lance em seu nome no valor de R$ 9.200,00 para conseguir ser contemplado. Isso porque trata-se de um documento manuscrito, com os dados pessoais do autor e sua assinatura, indicando apenas que seria uma proposta de lance a ser realizada pela parte autora, não configurando qualquer promessa da parte ré de que oferecia um lance em favor da parte autora.
IX. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode exigir da parte ré que apresente prova de fato inexistente, ou seja, que comprove que não teria prometido o alegado pela parte autora, sob pena de que lhe seja exigida a denominada “prova diabólica”. Assim, o ônus da prova da promessa que lhe teria sido realizada incumbe à parte autora. Contudo, o que se extrai do conjunto probatório é exatamente o contrário do que alega a parte autora, nada levando a crer que tenha sido garantida a sua contemplação logo nos primeiros meses de participação no consórcio. Assim, ausente qualquer irregularidade a subsidiar os pedidos de nulidade contratual com a restituição imediata e integral dos valores, tampouco a existência de dano moral, deve ser mantida a sentença recorrida.
X. A litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Contudo, no caso dos autos a parte autora, apesar de desistir da prova testemunhal na primeira instância, alegou o cerceamento de defesa por motivo distinto, qual seja, a ausência de oitiva pessoal das partes, o que não caracteriza má-fé. Inclusive, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé face o pleito preliminar de cerceamento de defesa que a parte entendia ser aplicável ao caso concreto.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.